Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-89.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001382-89.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SCHMID FLORESTAL LTDA - CNPJ: 09.281.583/0001-40 (APELADO), PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR JUNIOR - CPF: 947.237.102-72 (ADVOGADO), EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE AFASTA PREVENÇÃO E DETERMINA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ATO DE NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU IDENTIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra despacho proferido nos autos de Recurso de Apelação que afastou a prevenção desta Relatora e determinou a devolução dos autos à Secretaria para redistribuição ao relator competente, sob o fundamento de inexistência de conexão, continência ou identidade de relação jurídica entre o feito e outros recursos anteriormente distribuídos ao mesmo gabinete, por tratarem de contratos distintos relativos a diferentes imóveis rurais e envolvendo partes adversas diversas. A agravante sustenta interpretação restritiva dos institutos da conexão e da prevenção, afirmando que as demandas envolveriam o mesmo agravado, dinâmica negocial semelhante e idêntica tese defensiva, requerendo a reforma da decisão para manutenção da Relatora na condução da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra despacho que afasta a prevenção e determina a redistribuição do feito; (
ii
) estabelecer se a existência de partes coincidentes e semelhança temática entre demandas distintas autoriza o reconhecimento da prevenção ou a reunião de processos por risco de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil somente é cabível contra decisão monocrática dotada de conteúdo decisório e apta a causar gravame processual à parte.

4.
Despachos de mero expediente ou de organização interna da atividade jurisdicional, desprovidos de carga decisória, não se submetem à impugnação por agravo interno.

5.
O afastamento da prevenção e a determinação de redistribuição do feito constituem ato de natureza ordinatória relacionado à regular distribuição interna de processos no Tribunal, sem apreciação do mérito recursal, de admissibilidade ou de direito material das partes.

6.
A parte não possui direito subjetivo à escolha do relator, nem pode impugnar, por via recursal, atos de organização interna da competência funcional entre membros do órgão colegiado quando observadas as regras legais e regimentais.

7.
Ainda que superado o óbice de admissibilidade, não se verifica conexão, continência ou identidade de relação jurídica entre as demandas, pois os processos tratam de contratos autônomos relativos a imóveis rurais distintos e envolvendo partes adversas diversas.

8.
A mera identidade de um dos litigantes e a semelhança de argumentos jurídicos não caracterizam conexão nem justificam a prevenção.

9.
O risco de decisões conflitantes previsto no art. 55, §3º, do CPC exige vínculo objetivo entre as causas, inexistente quando os processos decorrem de negócios jurídicos independentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno é incabível contra despacho de natureza ordinatória que apenas afasta a prevenção e determina a redistribuição do feito no âmbito da organização interna do tribunal.

A prevenção exige identidade de processo, conexão ou derivação do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, não se configurando pela mera coincidência de partes ou pela semelhança temática entre demandas.

O risco de decisões conflitantes previsto no art. 55, §3º, do CPC pressupõe vínculo objetivo entre as causas, inexistente quando os processos decorrem de contratos autônomos relativos a imóveis distintos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 55, §3º, 930, parágrafo único, e 1.021; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 80, §1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
nº
1001382-89.2024.8.11.0033

EDESON DUMMER BUSS

X
SCHMID FLORESTAL LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por SCHMID FLORESTAL LTDA, com o fito de reformar
o
de
spacho
proferid
o
nos autos d
o Recurso de Apelação
nº 1001382-89.2024.8.11.0033,
interposta por
EDESON DUMMER BUSS, pel
o
qual foi afastada a prevenção
desta
R
elatora
e determinada a devolução dos autos à Secretaria para regular redistribuição ao relator competente
,
ao fundamento de que o presente feito versa sobre contratos referentes aos imóveis rurais denominados “Fazenda Schmid” e “Fazenda Schmid II”, ao passo que os processos apontados como paradigmas dizem respeito a contratos diversos, relativos a outros imóveis rurais, além de envolverem partes adversas distintas, circunstâncias que impedem o reconhecimento de conexão, continência ou identidade de relação jurídica aptas a atrair a prevenção (ID 347700361).

Irresignada, a agravante
/apelada
interpôs o presente recurso (ID 348206894), no qual alega, em síntese, que a decisão recorrida teria adotado interpretação excessivamente restritiva dos conceitos de conexão e prevenção.

Sustenta que, embora os imóveis
objeto
das demandas possuam denominações diversas, todas as controvérsias envolveriam o mesmo agravado, a mesma dinâmica negocial e a mesma tese jurídica defensiva, consistente na alegação de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo formal para exibição dos contratos.

Defende que o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza a reunião de processos mesmo sem conexão estrita, sempre que houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, razão pela qual seria cabível o reconhecimento da prevenção desta Relator
a
.

Afirma, ainda, que o agravo interno seria o instrumento processual adequado, por se insurgir contra decisão monocrática com reflexos na definição do órgão julgador do recurso principal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão de ID 347700361 e mantida esta Relator
a
na condução e julgamento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o cabimento de agravo interno interposto contra de
spacho
que afastou a prevenção e determinou a redistribuição dos autos ao relator competente
.

Como relatado, trata-se de agravo interno manejado contra de
spacho
desta Relatora que, ao reexaminar a questão da prevenção, concluiu pela inexistência de conexão, continência ou identidade de relação jurídica entre o presente feito e outros recursos anteriormente distribuídos a este gabinete, determinando, por conseguinte, a devolução dos autos à Secretaria para regular redistribuição.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
”. A interpretação desse dispositivo, todavia, não pode ser dissociada da própria natureza do ato judicial impugnado.

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática dotada de conteúdo decisório, apta a produzir gravame processual à parte, não se prestando à impugnação de despachos de mero expediente ou de atos de simples condução procedimental, desprovidos de carga decisória em sentido próprio.

No caso dos autos, a decisão agravada não examinou o mérito do recurso de apelação, não apreciou pedido de tutela provisória, não decidiu questão de admissibilidade recursal e tampouco versou sobre direito material das partes. Limitou-se a definir, no âmbito da organização interna da atividade jurisdicional, que o feito não se enquadrava nas hipóteses legais e regimentais de prevenção, razão pela qual deveria ser restituído à Secretaria para regular redistribuição ao relator competente.

Cuida-se, portanto, de pronunciamento de natureza eminentemente ordinatória, ligado à regularidade da distribuição interna dos feitos no Tribunal, sem conteúdo decisório apto a ensejar agravo interno.

A
demais, importa destacar que a
parte não possui direito subjetivo à escolha do relator, nem pode interferir, por via recursal, em atos de organização interna da competência funcional entre membros de um mesmo órgão colegiado, desde que observadas as regras legais e regimentais pertinentes.

A prevenção, embora relacionada à competência funcional, não se confunde, na hipótese em exame, com decisão jurisdicional sobre competência em sentido próprio, mas com definição interna acerca da distribuição do recurso no âmbito desta Corte. Por
essa razão, a insurgência da parte contra a devolução dos autos para redistribuição não se
subsume
à hipótese do art. 1.021 do CPC.

Em outras palavras, a decisão agravada não impôs à parte qualquer prejuízo processual autônomo, limitando-se a restabelecer a tramitação do feito perante o relator considerado competente segundo as regras de distribuição.

A irresignação da agravante, em verdade, revela inconformismo com a não manutenção desta Relatora à frente do julgamento da apelação, situação que não autoriza a utilização do agravo interno como mecanismo de revisão de ato de organização judiciária interna.

Assim, por ausência de conteúdo decisório recorrível, o agravo interno mostra-se manifestamente incabível, razão pela qual não deve ser conhecido.

Ainda que superado o óbice de admissibilidade, o recurso igualmente não comportaria provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, o presente feito versa sobre exibição de contratos relativos aos imóveis denominados “Fazenda Schmid” e “Fazenda Schmid II”, ao passo que os processos indicados como paradigmas tratam de contratos distintos, referentes a outros imóveis rurais e envolvendo partes adversas diversas.

Nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 80, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, a prevenção pressupõe identidade de processo, conexão ou derivação do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, circunstâncias não verificadas na espécie.

Os contratos discutidos são autônomos, decorrentes de negócios jurídicos independentes e relativos a imóveis distintos. Assim, a mera identidade de um dos litigantes, aliada à semelhança temática entre as demandas, não é suficiente para caracterizar conexão ou justificar a prevenção.

Tampouco se aplica o art. 55, §3º, do CPC, pois o risco de decisões conflitantes deve decorrer de vínculo objetivo entre as causas, e não da simples repetição de argumentos jurídicos em processos distintos.

Desse modo, inexistindo conexão, continência ou identidade de relação jurídica, mostra-se correta a decisão que afastou a prevenção e determinou a redistribuição do feito.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por manifestamente incabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026